Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A personificação das pessoas jurídicas decorre da Lei, por força da adoção da teoria da realidade técnica.
2. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física que integra seu quadro societário (art. 49-A, CC), consagrando o princípio da separação patrimonial.
3. O Código Civil, no art. 50, apresenta os requisitos para abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, dentre eles a ocorrência de confusão patrimonial.
4. No caso, não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil que possibilitam o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, ônus que cabia ao exequente.
5. Recurso conhecido e desprovido.